Tribunal: TJBA
Processo: 0301534-30.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0301534-30.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO EMBARGADO/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR MUNICÍPIO A MENOR COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Guanambi contra acórdão que, ao julgar improcedente apelação interposta, manteve sentença de primeiro grau que determinara o fornecimento contínuo do suplemento alimentar "Pregomin Pepti" ao menor R. V. P. S., diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca. O embargante alega a existência de omissões e contradições na decisão colegiada, apontando: (i) ausência de enfrentamento da alegação de ilegitimidade passiva e da necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) falta de análise da eficácia e imprescindibilidade do suplemento alimentar; (iii) omissão na aplicação do Tema 793 do STF; e (iv) não apreciação de dispositivos constitucionais e legais suscitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar os fundamentos levantados pelo Município, notadamente sobre a ilegitimidade passiva e a repartição de competências no SUS; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios objetivos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos invocados, ainda que de forma não literal ou tópica, sendo expressa a análise da responsabilidade solidária dos entes federados, com base na tese firmada pelo STF no Tema 793. A imprescindibilidade do suplemento alimentar foi examinada de forma explícita, com base em provas constantes dos autos e na prescrição médica, reconhecendo-se a essencialidade do insumo para a saúde e o desenvolvimento do menor. A decisão colegiada apresentou fundamentação suficiente quanto aos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, inexistindo a obrigatoriedade de rebater isoladamente cada argumento apresentado pelas partes. Conforme precedentes do STJ, o órgão julgador deve enfrentar os pontos essenciais à solução da controvérsia, não sendo exigível manifestação sobre todos os fundamentos jurídicos suscitados pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos autoriza a permanência do Município no polo passivo das demandas de fornecimento de insumos de saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e argumentos suscitados não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões essenciais à controvérsia. A imprescindibilidade do suplemento alimentar prescrito por profissional de saúde pode ser reconhecida judicialmente com base nos elementos probatórios constantes dos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 0301534-30.2014.8.05.0088 em que é Embargante Município de Guanambi e Embargado Ministério Público do Estado da Bahia em favor de R. V. P. S. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: